Tribunal: TJES
Processo: 5000075-47.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000075-47.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GUIOMAR COSTA OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

A parte autora ingressou com ação em face de EDP e BANCO DO BRASIL em razão da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência com as contas pagas. Afirma que ficou fora de sua residência por alguns dias e que, quando retornou, não havia energia e os mantimentos da geladeira e congelador estavam estragados. Pleiteou, assim, a restituição do valor da conta paga duas vezes, indenização por danos morais e materiais, tendo em vista que perdeu os alimentos da geladeira e congelador.

Na sentença, o magistrado de origem julgou parcialmente procedente o pedido,
condenando
os requeridos, solidariamente, a restituírem à parte autora, em dobro, o valor de R$ 156,38, corrigido monetariamente a partir da data do pagamento, e com incidência de juros a partir da citação; e
condenando
, ainda, a pagarem à autora, a título de dano moral, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.

A concessionária de energia elétrica interpôs Recurso Inominado, a fim de que seja reformada a r. sentença, alegando que o valor do primeiro pagamento que o autor afirma ter realizado não foi creditado na conta da concessionária, o que exclui sua responsabilidade na devolução de qualquer valor pago pelo autor. Alega, ainda, inexistência de danos morais e o elevado
quantum
indenizatório.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser reformada.

Inicialmente constato a existência de acordo entre o autor e o réu BANCO DO BRASIL S/A, no qual o réu efetuou o pagamento do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao autor.

Neste sentido,
HOMOLOGO o acordo realizado e assinado pelas partes (Id 529018), para que produza seus efeitos legais
.

Ao adentrar ao mérito da demanda, entendo que o recurso interposto pela EDP deve ser provido, uma vez que de fato não foi comprovado o repasse para a concessionária, havendo algum erro procedimental do BANCO DO BRASIL ou do autor ao efetuar o pagamento da fatura de energia elétrica, uma vez que o próprio comprovante de pagamento apresentado nos autos informa que o pagamento foi realizado para a empresa CEG – CIA DISTRIBUIDORA DE GÁS, não estando a empresa EDP em irregularidade quando do corte de energia.

Para tanto, cabível neste ínterim a aplicação do artigo 14, §3º, II, do CDC, que preconiza que “o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar (...) II a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Portanto,
dou provimento
ao recurso da EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., para rejeitar o pedido inicial em relação a mesma, sem que isso interfira na condenação do BANCO O BRASIL S/A.

Sem custas e honorários.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.